Tribunal: STJ
Processo: 5001912-73.2021.4.04.7206
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2126501 - SC (2024/0062055-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL SC/RS
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS THOMAS JÚNIOR - SC025583
EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PIS. FOLHA DE SALÁRIOS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
INATACADA,
NAS
RAZÕES
DO
RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo
e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula
283 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 8e951f55-c5aa-46b5-bf9f-3311bd3d209f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2126501 - SC (2024/0062055-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL SC/RS
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS THOMAS JÚNIOR - SC025583
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PIS. FOLHA DE SALÁRIOS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADA, NAS RAZÕES DO
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 283 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, o óbice
da Súmula 283 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
FAZENDA NACIONAL contra a decisão que não conheceu do recurso especial pela
aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF.
Inicialmente, afirma a parte agravante que "se conforma com parte da
decisão ora recorrida quanto à alegação de violação ao art. 1.022 do CPC, deixando
de interpor recurso quanto a esse ponto" (fl. 182).
Documento eletrônico VDA50390111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:05
Código de Controle do Documento: 8a60aa66-7ec9-424d-84b1-096d0e30a657

Sustenta, em síntese, que "a argumentação fazendária refuta o
entendimento do acórdão recorrido de que inexiste lei dispondo acerca da incidência
do PIS sobre a folha de salários das cooperativas de crédito, não havendo deficiência
recursal, nem tampouco fundamento do acórdão que não tenha sido recorrido" (fl. 184).
Argumenta que:

[...] os dispositivos apontados como violados expressamente
demonstram a existência de fundamento legal para a cobrança do PIS
sobre a folha de salários das cooperativas de crédito e, por conseguinte,
afastam plenamente a fundamentação do acórdão recorrido de que
inexiste lei estabelecendo tal exação, de que o art. 15 da Medida
Provisória n° 2.158- 35, de 2001 dá amparo apenas à cobrança da
referida contribuição pelas cooperativas agrícolas, não havendo que se
falar em deficiência recursal, refutando o acórdão recorrido em sua
inteireza, razão pela qual a União (Fazenda Nacional) requer sejam
afastadas as Súmulas n. 284/STF e 283/STF (fls. 186-187).

Defende que "o acórdão recorrido divergiu do entendimento desse Superior
Tribunal de Justiça no sentido que incide PIS sobre a folha de salários de sociedades
cooperativas" (fl. 187).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Não foi apresentada impugnação (fl. 198).
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Na origem, a parte ora agravada impetrou mandado de segurança
objetivando afastar a cobrança do PIS sobre a folha de salários, sob a alegação de não
haver previsão legal para a cobrança da referida exação das cooperativas de crédito.
A segurança foi denegada (fls. 45-48).
Documento eletrônico VDA50390111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:05
Código de Controle do Documento: 8a60aa66-7ec9-424d-84b1-096d0e30a657

Apelou a impetrante, tendo sido a sentença reformada pelo Tribunal regional
(fls. 82-83).
A decisão ora agravada bem destacou os fundamentos adotados pela Corte
de origem para solução da controvérsia:

2.1 Contribuições ao PIS devidas pelas cooperativas de crédito
Conforme preveem os art. 2o e 3o da Lei no 9.718/98, as contribuições
ao PIS devidas pelas pessoas jurídicas são calculadas com base no seu
faturamento, que compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598/77.
O art. 13 da MP 2.135/01, por sua vez, estabelece hipótese de
incidência da contribuição para o PIS sobre a folha de salários, à
alíquota de 1% (um por cento), para pessoas jurídicas sem fins
lucrativos, como templos de qualquer culto, partidos políticos, entidades
beneficentes, sindicatos e fundações.
No art. 15 da MP 2.135/01, foi prevista autorização para que as
sociedades cooperativas deduzissem da base de cálculo das
contribuições ao PIS — calculadas sobre o faturamento, na forma dos
art. 2o e 3o da Lei no 9.718/98 — determinadas rubricas, caso em que
passaria a ser devida, adicionalmente, a contribuição ao PIS incidente
sobre a folha de salários prevista no art. 13, conforme previsto no art.
, in verbis:
15, §2o, inciso I da MP 2.135/01
[...]
Como se observa, as hipóteses de dedução previstas nos incisos do art.
15 da MP 2.135/01 (receitas obtidas com a comercialização de bens e
de mercadorias ou relacionadas à produção rural) dizem respeito
apenas às cooperativas dedicadas ao exercício de atividades
produtivas, em especial no âmbito de produção agrícola.
Assim, somente se sujeitam à incidência da contribuição ao PIS sobre a
folha de salário, prevista no art. 15, §2o, inciso I, da MP 2.135/01, as
cooperativas que realizam as operações dedutíveis da base de cálculo
das contribuições incidentes sobre o faturamento previstas nos incisos
do art. 15 da MP 2.135/01, dentre as quais não se incluem as
cooperativas de crédito, que se destinam à captação de recursos junto
aos cooperados, aplicação dos referidos recursos no mercado
financeiro e concessão de crédito aos cooperados.
As cooperativas de crédito, como instituições financeiras que são,
realizam o recolhimento das contribuições ao PIS unicamente sobre o
faturamento, na forma dos art. 2o e 3o da Lei no 9.718/98, e possuem
direito a deduções específicas da base de cálculo de despesas
relacionadas às suas atividades, previstas no art. 3o, §6o, da Lei no 9.718
, como (i) despesas incorridas nas operações de intermediação
/98
financeira, (ii) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse,
de recursos de instituições de direito privado, (iii) deságio na colocação
de títulos, (iv) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com
ações, e (v) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em
operações de hedge.
Por isso, as cooperativas de crédito não estão sujeitas ao recolhimento
das contribuições ao PIS de 1% sobre a folha de salários, na forma
Documento eletrônico VDA50390111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:05
Código de Controle do Documento: 8a60aa66-7ec9-424d-84b1-096d0e30a657

prevista no art. 15, §2o, inciso I, da MP 2.135/01, sendo certo que já se
sujeitam ao recolhimento da contribuição previdenciária adicional de
2,5% sobre a folha de salários relativa às instituições financeiras,
prevista no art. 22, inciso I, §1o, da Lei no 8.212/91.
Nesse sentido, o entendimento desta Corte:
[...]
Destaque-se que mesmo a dedução da base de cálculo das
contribuições ao PIS, pelas cooperativas de crédito, de sobras apuradas
na Demonstração do Resultado do Exercício (art. 1o da Lei no 10.676
/03) e de ingressos decorrentes do ato cooperativo (art. 30 da Lei no
11.051/04) não autoriza a cobrança da contribuição ao PIS sobre a folha
de salários.
Afinal, a circunstância de haver referência, pelo art. 1o da Lei no 10.676
/03 e pelo art. 30 da Lei no 11.051/04 ao art. 15 da MP 2.135/01 não
significa que a contribuição ao PIS das cooperativas de crédito seria
devida também sobre a folha de salários, mas sim que as exclusões ali
previstas poderiam continuar a ser observadas, uma vez que atuam
para que a tributação das cooperativas em geral recaia apenas sobre os
chamados atos cooperativos impróprios, ou seja, sobre as receitas
auferidas nas relações jurídicas entabuladas pelas cooperativas com
terceiros, agindo como ferramentas limitadoras da incidência da
tributação.
Por este motivo, deve ser reconhecida a ilegalidade do art. 28 da IN 635
/06, que estabeleceu, sem amparo legal, que a cooperativa de crédito
seria contribuinte da contribuição ao PIS sobre a folha de salário
quando fizesse uso das exclusões da base de cálculo das contribuições
ao PIS sobre o faturamente previstas nos incisos I a VI do art. 15, que
correspondem às deduções relativas às instituições financeiras (art. 3o,
§6o, da Lei no 9.718/98), às sobras apuradas na DRE (art. 1o da Lei no
.
10.676/03) e ao ato cooperativo (art. 30 da Lei no 11.051/04)
Deve ser reformada, portanto, a sentença recorrida (fls. 82-84, grifo
nosso).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 100-101).
No recurso especial, quanto ao que remanesce, a FAZENDA NACIONAL
sustentou que: "o PIS incidente sobre folha de salários, devido pelas sociedades
cooperativas, tem respaldo constitucional e possui base legal, qual seja, a Medida
Provisória 2.158-35 de 2001, a Lei 9.718/98, a Lei 10.676/2003 e a Lei 11.051/2004" (fl.
116); que "as cooperativas de crédito, portanto, têm o dever constitucional de
contribuir, como as demais entidades, para o custeio da seguridade, desde que as
contribuições sejam instituídas por lei, como é o caso em análise, obedecendo aos
princípios que disciplinam sua cobrança" (fls. 116-117); que, "muito embora as
cooperativas não estejam listadas no rol do art. 13 da referida MP, o qual instituiu a
contribuição para o PIS/PASEP sobre a folha de salários, tal artigo também a elas se
Documento eletrônico VDA50390111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:05
Código de Controle do Documento: 8a60aa66-7ec9-424d-84b1-096d0e30a657

aplica, por força do disposto no art. 15 da mesma medida provisória" (fl. 118); e que
"não há dúvida de que o § 2o, I, do art. 15 da referida Medida Provisória, determina que
as cooperativas observem o disposto no art. 13, caso haja a dedução das despesas ali
mencionadas da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP" (fl. 119).
Acrescentou ainda que,

Relativamente às cooperativas de crédito, que é o caso da contribuinte,
a Lei 11.051 de 2004, amplia as possibilidades de dedução de
despesas, condicionando-as à observância do art. 15 da Medida
Provisória que, repita-se, por sua vez, faz remissão ao artigo 13:
[...]
Com efeito, a MP 2.158-35/2001 operou em vários dispositivos legais
para viabilizar a incidência do PIS sobre folha de pagamento também
das cooperativas de crédito.
É que o art. 15 da MP 2.158-35/2001 determina, em seu caput, a
aplicação do disposto nos arts. 2o e 3o da Lei 9.718/98, os quais foram
alterados pela própria medida provisória. O § 6o do art. 3o é expresso ao
mencionar as cooperativas de crédito dentre o rol das pessoas jurídicas
aptas a realizarem as deduções e exclusões da base de cálculo do PIS
/PASEP e COFINS ali autorizadas:
[...]
Destarte, as despesas descritas na norma acima colacionada
representam as deduções previstas para as instituições financeiras e
cooperativas de crédito, que, por força de disposição do próprio caput
do art. 15 da MP 2.158- 35/2001, se somam àquelas elencadas nos
incisos I a V desse mesmo artigo.
[...]
Vale neste ponto destacar que apesar dos arts. 2o e 3o da Lei 9.718/98
tratarem do PIS incidente sobre faturamento, sua aplicação à hipótese
se dá em razão de expressa determinação legal, qual seja, caput do art.
15 da própria MP 2.158-35/2001. Ou seja, é a própria lei que instituiu o
PIS incidente sobre folha de salário que determina a aplicação da Lei
9.718/98 à hipótese.
Logo, não se pode afastar a aplicação dos arts. 2o e 3o da Lei 9.718/98,
ao argumento de que eles se refeririam apenas ao PIS faturamento.
Ora, não se trata de defender ou não a sua compatibilidade com o PIS
sobre folha de salário das cooperativas de crédito, pois a aplicação de
tais dispositivos decorre da própria lei (a MP 2.158-35/2001).
A legalidade da cobrança do PIS – Folha de Salários das cooperativas
de crédito que fizerem uso da dedução das sobras líquidas, decorre,
ainda, do disposto no art. 1o da Lei 10.676/2003, o qual expressamente
menciona que sua aplicação se dá “sem prejuízo do disposto no art. 15
da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001”, e, por
isso, acaba por definir que, se forem excluídas as sobras líquidas em
questão da base de cálculo do PIS e da COFINS, deve ser recolhido o
PIS – Folha de Salários (frise-se, em aplicação dos arts. 13 e 15 da MP
2.158-35/2001):
[...]
Documento eletrônico VDA50390111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:05
Código de Controle do Documento: 8a60aa66-7ec9-424d-84b1-096d0e30a657

Assim, o artigo 294 da IN RFB 1.911 de 2019, ao disciplinar que
somente incide a contribuição nos meses em que tenha sido realizada a
dedução das despesas legalmente autorizadas, está verdadeiramente
regulamentando a incidência do PIS sobre folha de salários das
cooperativas de crédito, a qual decorre da aplicação dos arts. 13 e 15, §
1o, I, da MP 2.158-35/2001, c/c arts. 2o e 3o da Lei 9.718/98, art. 1o da
Lei 10.676/2003 e art. 30 da Lei 11.051/2004:
[...]
Quanto à cobrança do PIS – Folha de Salários das cooperativas de
crédito que fizerem uso da dedução prevista no inciso I do art. 295 da IN
RFN 1.911/2019 (ingressos decorrentes do ato cooperativo), é preciso
esclarecer que decorre do disposto no art. 30 da Lei 11.051/04 (alterado
pela Lei 11.196/05), conforme restou explicitado pela expressão contida
no dispositivo “aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 15 da
Medida Provisória n-° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001”. Significa
dizer que se acaso forem excluídos os ingressos decorrentes do ato
cooperativo da base de cálculo do PIS e da COFINS, deve ser recolhido
o PIS – Folha de Salários previsto no art. 15 da MP 2.158-35/2001.
Portanto, a Instrução Normativa SRF 1.911/2019 apenas evidenciou o
que já decorre da legislação vigente, plenamente aplicável, relativa ao
PIS – Folha de Salários, conformando todos os dispositivos legais
atinentes à contribuição em questão: § 6°, art. 3o da Lei 9.718/98
(redação dada pela MP 2.158-35/2001), conjugado com os arts. 13 e 15
da MP 2.158-35/2001, com o art. 30 da Lei 11.051/2004 e com a Lei
10.676/2003.
Exatamente para isso se presta uma regulamentação legal: efetivar a
aplicação da lei anteriormente posta, possibilitando a sua devida
incidência.
Em razão do até aqui exposto, a conclusão a que se chega é a de que a
IN RFB 1911/2019 apenas evidenciou o que já poderia ter sido
percebido a partir de uma leitura mais acurada da legislação vigente, e
plenamente aplicável, relativa ao PIS – Folha de Salários, haja vista que
praticamente transcreveu os termos do § 6o, art. 3o, da Lei 9.718/1998
(redação dada pela MP 2.158-35/2001), conjugado com o art. 15 da MP
2.158-35/2001, com o art. 30 da Lei 11.051/2004 e com a Lei 10.676
/2003 (fls. 119-125).

Consoante assentado na decisão agravada, a fundamentação central do
acórdão recorrido, a partir da interpretação do art. 15, I a V, e § 2o, da MP 2.158/2001,
é no sentido de que:

[...] as hipóteses de dedução previstas nos incisos do art. 15 da MP
2.135/01 (receitas obtidas com a comercialização de bens e de
mercadorias ou relacionadas à produção rural) dizem respeito apenas
às cooperativas dedicadas ao exercício de atividades produtivas, em
.
especial no âmbito de produção agrícola
Assim, somente se sujeitam à incidência da contribuição ao PIS sobre a
folha de salário, prevista no art. 15, §2o, inciso I, da MP 2.135/01, as
cooperativas que realizam as operações dedutíveis da base de cálculo
das contribuições incidentes sobre o faturamento previstas nos incisos
Documento eletrônico VDA50390111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:05
Código de Controle do Documento: 8a60aa66-7ec9-424d-84b1-096d0e30a657

do art. 15 da MP 2.135/01, dentre as quais não se incluem as
, que se destinam à captação de recursos junto
cooperativas de crédito
aos cooperados, aplicação dos referidos recursos no mercado
financeiro e concessão de crédito aos cooperados (fl. 83 - grifo nosso).

Nessa linha, o Tribunal
asseverou, ainda, que:
a quo

As cooperativas de crédito, como instituições financeiras que são,
realizam o recolhimento das contribuições ao PIS unicamente sobre o
, na forma dos art. 2o e 3o da Lei no 9.718/98, e possuem
faturamento
direito a deduções específicas da base de cálculo de despesas
relacionadas às suas atividades, previstas no art. 3o, §6o, da Lei no 9.718
/98 [...].
Por isso, as cooperativas de crédito não estão sujeitas ao recolhimento
das contribuições ao PIS de 1% sobre a folha de salários, na forma
prevista no art. 15, §2o, inciso I, da MP 2.135/01, sendo certo que já se
sujeitam ao recolhimento da contribuição previdenciária adicional de
2,5% sobre a folha de salários relativa às instituições financeiras,
(fl. 83 - grifo nosso).
prevista no art. 22, inciso I, §1o, da Lei no 8.212/91

No entanto, de fato, constata-se a ausência de impugnação, nas razões do
recurso especial, dos referidos fundamentos, autônomos e suficientes à manutenção
do acórdão recorrido. Nesse contexto, aplicável, por analogia, o óbice da Súmula 283
do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").
No mesmo sentido, além daqueles já citados na decisão agravada, aponto
os seguintes julgados de ambas as Turmas da Primeira Seção, em situações
semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA.
PIS
SOBRE
FOLHA
DE
SALÁRIOS
DE
COOPERATIVAS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA
SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A presente controvérsia recursal trata da possibilidade ou não de
incidência do PIS sobre a folha de salários de cooperativas de crédito.
2. No caso, a parte recorrente deixou de impugnar o seguinte
fundamento autônomo do acórdão recorrido: as cooperativas de crédito
não estão sujeitas ao recolhimento das contribuições ao PIS de 1%
sobre a folha de salários, na forma prevista no art. 15, §2o, inciso I, da
MP 2.135/01, sendo certo que já se sujeitam ao recolhimento da
contribuição previdenciária adicional de 2,5% sobre a folha de salários
relativa às instituições financeiras, prevista no art. 22, inciso I, §1o, da
Lei n. 8.212/91. Tal fato atrai, por analogia, a incidência do o óbice da
Súmula n. 283 do STF.
Documento eletrônico VDA50390111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:05
Código de Controle do Documento: 8a60aa66-7ec9-424d-84b1-096d0e30a657

3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 2.161.963/RS, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
,
28/5/2025
DJEN de
- grifo nosso).
3/6/2025

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM
FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 283 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM
FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA 126 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. A parte recorrente não se desincumbiu, a tempo e modo, de atacar
fundamentos basilares do aresto recorrido. Inafastável, portanto, a
incidência do óbice previsto na Súmula 283/STF.
2. Ao concluir que as cooperativas de crédito não estão sujeitas ao
recolhimento das contribuições ao PIS de 1% sobre a folha de salários,
o Tribunal a quo se amparou em alicerces constitucional e
infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o
acórdão recorrido. Todavia, a ausência de interposição de recurso
extraordinário atrai a incidência da Súmula 126/STJ.
3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2.180.096/PR, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
31/3/2025
- grifo nosso
4/4/2025
).

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
COMBATIDO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Havendo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto
recorrido, não impugnados nas razões do especial, incide, à espécie,
por analogia, a Súmula 283 do STF, a qual dispõe: "é inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente, e o recurso não abrange todos eles."
2. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 2.174.812/SC, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
24/3/2025

31/3/2025 - grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO IRRESIGNAÇÃO RECURSAL.
DEFICIÊNCIA ESPECIAL.
1. A falta de impugnação de todos os fundamentos em que se apoia o
acórdão recorrido tem por consequência a incidência, por analogia, da
Súmula 283 do STF.
2. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 2.155.968/RS, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
2/12/2024
- grifo nosso
11/12/2024
).

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA
CONCEDIDA.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem cooperativa de crédito impetrou mandado de segurança
contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Maringá/PR,
Documento eletrônico VDA50390111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:05
Código de Controle do Documento: 8a60aa66-7ec9-424d-84b1-096d0e30a657

objetivando o reconhecimento do direito de não recolher contribuição ao
Programa de Integração Social - PIS sobre folhas de salário, bem como
direito à compensação tributária, restituição administrativa ou expedição
de precatório, quanto aos valores indevidamente recolhidos nos cinco
anos anteriores à impetração do mandamus. Na sentença a segurança
foi concedida. No Tribunal de origem, foi negado provimento à apelação
da Fazenda Nacional, e dado parcial provimento à remessa necessária
para formar o entendimento de que os créditos ficam sujeitos à
atualização monetária pela taxa Selic a partir do mês subsequente ao
do pagamento indevido, conforme art. 39, § 4o, da Lei n. 9.250/1995 c/c
art. 73 da Lei n. 9.532/1997. Trata-se de agravo interno interposto pela
Fazenda Nacional contra decisão que não conheceu do seu recurso
especial.
II - Não se conhece da alegação de violação de dispositivos
constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de
competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o
art. 102, III, do permissivo constitucional.
III - Verifica-se que acórdão objeto do recurso especial tem mais de um
fundamento, cada qual suficiente e autônomo para mantê-lo. Consoante
a jurisprudência desta Corte, é inadmissível o recurso especial quando
o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente, e o
Nesse sentido: AgInt no REsp n.
recurso não abrange todos eles.
1.389.204/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.838.532/CE,
29/6/2020
3/8/2020
relator Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.623.926/MG, relator
24/8/2020
27/8/2020
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
4/8/2020
.
26/8/2020
IV - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado,
bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que
consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de
fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado
n. 284 da Súmula do STF.
V - Agravo interno improvido (AgInt no REsp 2.162.406/PR, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
7/10/2024
de
- grifo nosso
9/10/2024
).

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
COMBATIDO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Havendo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto
recorrido, não impugnados nas razões do especial, incide, à espécie,
por analogia, a Súmula 283 do STF, a qual dispõe: "é inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente, e o recurso não abrange todos eles."
Documento eletrônico VDA50390111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:05
Código de Controle do Documento: 8a60aa66-7ec9-424d-84b1-096d0e30a657

2. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl no REsp 2.010.429/SC,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
,
28/8/2023
DJe de
- grifo nosso
1/9/2023
).

Vejamos ainda, dentre outras, as seguintes decisões monocráticas: REsp
2.178.159/PR, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
; AgInt no
29/5/2025
REsp 2.162.407/PR, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
; AgInt no
23/4/2025
REsp 2.162.408/PR, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
; AgInt no
23/4/2025
REsp 2.161.951/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de
;
20/3/2025
AgInt no REsp 2.161.850/PR, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de 12/3/2025
; AgInt no REsp 2.161.956/RS, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de 12/3/2025
; AgInt no REsp 2.159.801/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de
.
5/3/2025
Com efeito, "o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 283 do
STF, pois o cotejo entre as teses recursais e os fundamentos adotados pelo órgão
julgador
revela a ausência de impugnação específica ao acórdão recorrido,
a quo
notadamente, porque não conseguem demonstrar erro na interpretação da legislação
nem apontam nenhum dispositivo legal que pudesse legitimar a incidência da
" (AgInt no REsp
contribuição sobre a folha de salários das cooperativas de crédito
2.163.503/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso
2/12/2024
6/12/2024
).
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA50390111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:05
Código de Controle do Documento: 8a60aa66-7ec9-424d-84b1-096d0e30a657

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.126.501 / SC
Número Registro: 2024/0062055-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50019127320214047206
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL SC/RS
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS THOMAS JÚNIOR - SC025583
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS
AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL SC/RS
ADVOGADO : JOÃO CARLOS THOMAS JÚNIOR - SC025583
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51650733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:09
Código de Controle do Documento: a96b9c7f-f112-4204-acf5-adcb56878888

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:09
Código de Controle do Documento: a96b9c7f-f112-4204-acf5-adcb56878888